Tribunal: TJES
Processo: 5018829-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018829-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ORAN RUAN ALEXANDRE

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. SÚMULAS 21 E 64 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Oran Ruan Alexandre
, preso cautelarmente desde 07/10/2024, nos autos da Ação Penal nº 5007433-89.2024.8.08.0014, pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado. A Defesa alega excesso de prazo após a pronúncia e ausência de fundamentação contemporânea da prisão, requerendo a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, após a pronúncia;
(ii) saber se subsistem fundamentos idôneos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a demora decorre da interposição de Recurso em Sentido Estrito pela própria defesa, aplicando-se as Súmulas 21 e 64 do STJ. Não há desídia judicial.

A decisão de pronúncia evidencia materialidade e indícios de autoria, destacando o papel do paciente na emboscada que resultou na morte da vítima.

A gravidade concreta, o
modus operandi
e a vinculação do paciente a organização criminosa sustentam o
periculum libertatis
e mostram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A contemporaneidade dos fundamentos está presente, pois persistem as razões que justificaram a custódia, especialmente a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Não há excesso de prazo quando a demora decorre de recurso interposto pela própria defesa (Súmulas 21 e 64 do STJ).

A gravidade concreta da conduta e a vinculação do agente a organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, permanecendo contemporâneos seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
:

–
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII;

–
CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

–
STJ, Súmula 21;

–
STJ, Súmula 64.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
501
8829
-
71
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:

ORAN RUAN ALEXANDRE

AUT. COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
D
E
COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
ORAN RUAN ALEXANDRE
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Ação Penal nº 5007433-89.2024.8.08.001
4.

Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 07 de outubro de 2024, o paciente foi pronunciado, estando, portanto, há mais de 01 (um) ano preso cautelarmente. Aduz, ainda, a pendência de julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do paciente.

Argumenta que tal
excesso
, para o qual a defesa não teria contribuído, configura excesso de prazo na formação da culpa (pós-pronúncia), violando o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Além disso, sustenta que o r.
decisum
de manutenção do cárcere carece de fundamentos novos ou contemporâneo
s
.

Alega, ainda, que o
Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra a Pronúncia
ainda
está pendente de julgamento neste Tribunal. A manutenção da custódia, por decisão sem fundamento novo ou contemporâneo, gera ilegalidade manifesta
ante o tempo excessivo e irrazoável, sem que haja julgamento.

Postula a Defesa, liminarmente, a imediata revogação do Decreto Prisional, e ao final pela concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 16869723.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão aos impetrantes, devendo a ordem ser denegada, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

Inicialmente, no que tange à alegação de excesso de prazo, observa-se que o trâmite processual segue curso regular, compatível com as peculiaridades do feito, que apura crime de homicídio duplamente qualificado inserido em contexto de tráfico de drogas, envolvendo pluralidade de réus.

A instrução da primeira fase do procedimento do Júri foi encerrada e a decisão de pronúncia foi proferida em 21/09/2025. A alegada demora para a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri decorre, neste momento, do exercício do duplo grau de jurisdição pela própria Defesa, que interpôs Recurso em Sentido Estrito em 03/10/2025.

Conforme cediço entendimento jurisprudencial, cristalizado na Súmula 64 do STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa. Ademais, incide na espécie o verbete da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Não há, portanto, desídia judicial ou inércia estatal, mas sim o regular processamento de recurso voluntário, o que justifica o lapso temporal transcorrido.

No que concerne aos requisitos da prisão preventiva, a custódia cautelar permanece necessária e adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se evidenciados nos elementos colhidos durante a instrução
(
Laudo de Exame Cadavérico e no Laudo de Exame de Local de Morte Violenta)
e sopesados na decisão de pronúncia, com destaque para os depoimentos que indicam o paciente como o responsável por atrair a vítima para a emboscada fatal, sob o pretexto de entrega de entorpecentes.

O
periculum libertatis
exsurge da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado — homicídio praticado mediante dissimulação e emboscada —, bem como da periculosidade social do paciente, apontado nas investigações como gerente do tráfico de drogas da facção criminosa denominada “Tropa do Urso” no Bairro Bela Vista.

Tais circunstâncias demonstram risco efetivo de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, ressalte-se que esta não se confunde com a data do fato, mas diz respeito à persistência dos motivos ensejadores da custódia.

No caso, a periculosidade do agente e sua vinculação com organização criminosa mantêm hígida a necessidade da segregação para acautelar o meio social, não havendo fato novo capaz de elidir os fundamentos do decreto prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEG
AR
A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.